Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-46.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013913-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE MARIA DE CAMPOS - CPF: 830.392.441-91 (RECORRENTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLAGE DAS FLORES - CNPJ: 20.464.482/0001-48 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), PPI CUIABA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 23.479.123/0001-52 (RECORRIDO), RAYANA AMARAL BARBOSA - CPF: 072.110.939-00 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1013913-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013913-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Porter Group S.A.

Recorrida:
Rosimeire Maria de Campos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E
MORAIS – FURTO DE BICICLETA EM CONDÔMINO – SEGURANÇA - RESPONSABILDIADE DA EMPRESA TERCEIRIZADA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Responde pelos danos causados ao condômino a empresa terceirizada contratada para garantir a segurança do condomínio, mormente porque não demonstrou ter agido com a diligência esperada permitindo que terceiro adentrasse no condomínio sem autorização. Sentença mantida.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1013913-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013913-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Porter Group S.A.

Recorrida:
Rosimeire Maria de Campos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Porter Group S.A.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 195810199):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou a requerida
ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 195810202)
:
defende que não há elementos para configurar o dano moral pretendido, devendo ser integralmente reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 195810205):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1013913-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013913-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Porter Group S.A.

Recorrida:
Rosimeire Maria de Campos

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcial procedente o pedido autoral condenando a empresa ao pagamento de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) a título de dano material.

Da narrativa inicial a autora alega que é locatária de um apartamento localizado dentro do Condomínio Village Das Flores, o qual conta com sistema de vigilância de 24 horas, monitorado pela empresa requerida.

Aduz que no dia 03/02/2023, por volta das 02h11 da madrugada foi vitima de furto, momento em que foi levada de sua residência uma bicicleta da marca Luny – ARO 29, 21 marchas, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em análise ao conjunto probatório, (consta nas imagens acostadas o momento do furto) fica evidente que a empresa recorrente permitiu o acesso de terceiros sem a devida verificação de identidade e anuência dos condôminos.

Portanto a recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização da prestadora de serviço de monitoramento quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO RESIDENCIAL – EMPRESA CONTRATADA PARA VIGILANCIA COM RONDA OSTENSIVA E PATRULHAMENTO TÁTICO PREVENTIVO 24 HORAS – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A empresa ré contratada para realizar a vigilância e segurança do condomínio residencial é responsável pela falha na prestação do serviço, pois comprovado que os meliantes entraram e saíram do condomínio sem identificação ou resistência, por culpa de funcionários da ré. São evidentes os danos morais causados a autora em razão do mau serviço prestado pela ré, que permitiu o ingresso de bandidos no condomínio residencial, que furtou a residência da autora.
A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1024643-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Logo, devida é a indenização à parte recorrida,
pelos danos causados a empresa de segurança do condomínio, mormente porque não demonstrou ter agido com a diligência esperada permitindo que terceiro adentrasse no condomínio sem a autorização.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024